Tribunal: TJES
Processo: 5005826-84.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-84.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO
RECORRIDO: F. NUNES APOIO EDUCACIONAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENSINO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR QUE CORRESPONDE AO FORO DE ELEIÇÃO PREVALÊNCIA SOBRE O FORO DO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança, ajuizada por F. NUNES APOIO EDUCACIONAL, em face de LIZYANNE CASTELAR LINDOSO. Pretendeu o autor a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 3.259,59 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente ao contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes. Aduziu o autor que a ré contratou curso de pós graduação e que solicitou o cancelamento, mas não arcou com o valor da rescisão, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

O magistrada
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 3.259,59.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado. A recorrente, em preliminar, suscitou a incompetência territorial, cerceamento de defesa com o afastamento da revelia e ausência de pressuposto processual. No mérito, aduziu excesso de cobrança, sendo ela ilegal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

Passo a análise do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece prosperar as alegações da recorrente, de modo que, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante.

Inicialmente, impende mencionar que a Lei 9.099/95 traz, em seu art. 4º, inciso III, a competência do domicílio do autor, somado ao art. 101, inciso I do CDC, que também trata do assunto. Vejamos os dispositivos,
in verbis:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Desta feita, não obstante o magistrado sentenciante

tenha entendido que o fornecedor de serviço detinha a faculdade de ajuizar a ação no local onde a obrigação deva ser satisfeita, ouso em divergir do entendimento exarado, tendo em vista que, nas relações de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor somada com o foro de eleição que também elege o domicílio do consumidor prevalece em relação ao lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.

Sendo o autor Pessoa Jurídica, tendo ela mesmo elaborado o contrato e elegendo o foro do domicílio do aluno como competente para se demandar em juízo, tenho que o processo deva ser extinto sem o julgamento do mérito. Entendo que o domicílio do consumidor é o local competente para se discutir as questões contratuais.

Nesse sentido, com vistas a facilitar a defesa dos interesses do consumidor em juízo, é o fornecedor que deve arcar com esses custos. No caso em tela, a ação foi ajuizada no domicílio do recorrido/fornecedor, sendo devida a declinação para o foro de eleição ou do domicílio do consumidor, pois, presumivelmente, o trâmite da ação em local distante do domicílio do consumidor prejudicará sua defesa em juízo.

Por fim, verifico que o presente caso não se encontra em condições de julgamento, o que impossibilita a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença atacada, devendo a ação ser extinta sem o julgamento do mérito..

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença guerreada e extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência territorial do juízo. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)